Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-06.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-06.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSE NETO FERREIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

E
MENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MUNICÍPIO.
HORAS EXTRAS TRABALHADAS AOS SÁBADOS. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF, TEMA 905 DO STJ E EC 113/2021. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação: Afastadas. O julgamento antecipado da lide, conforme os arts. 355 e 370 do CPC, é adequado quando os autos já contêm elementos suficientes para a decisão. A fundamentação da sentença foi clara e abordou os pontos essenciais do litígio, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF.

2. Direito ao pagamento de horas extras: Reconhecido o direito dos servidores públicos ao pagamento das horas extraordinárias trabalhadas aos sábados, conforme comprovação documental apresentada pelos autores e diante da ausência de impugnação específica por parte do Município. Não há prova de que o labor aos sábados tenha ocorrido dentro da carga horária regular, sendo ônus do Município apresentar documentos comprobatórios, como registros de ponto, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Reflexos no décimo terceiro salário e no terço de férias: Caracterizado o direito ao pagamento de horas extras, são igualmente devidos seus reflexos remuneratórios no décimo terceiro salário e no terço de férias, nos termos do art. 7º, XVI, da Constituição Federal e da legislação municipal aplicável.

4. Consectários legais e honorários advocatícios:
que, até 08/12/2021, deve incidir, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, o IPCA-E, por conta da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE.
Com a vigência da EC nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC como índice de atualização monetária e de juros de mora para créditos da Fazenda Pública . Fixação dos honorários na fase de liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, § 4º, II, do CPC.

5.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada
ex officio
.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000070-06.2023.805.0212, da Comarca de Riacho de Santana, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e Apelados
JOSÉ NETO FERREIRA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, com adequação
ex offício
da sentença, nos termos do voto do Relator.